Tribunal: TJSP
Processo: 2275106-13.2024.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Maus Tratos
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Correição parcial. Pedido ministerial de reforma da decisão que indeferiu o pedido ministerial de juntada de folha de antecedentes e certidão do distribuidor criminal referentes ao réu, sob o entendimento de que tais pesquisas assoberbam o juízo e consistem em ônus que competiria à acusação, que poderia solicitar tal documento diretamente ao distribuidor local do Poder Judiciário, por meios

Ementa:
Correição parcial. Pedido ministerial de reforma da decisão que indeferiu o pedido ministerial de juntada de folha de antecedentes e certidão do distribuidor criminal referentes ao réu, sob o entendimento de que tais pesquisas assoberbam o juízo e consistem em ônus que competiria à acusação, que poderia solicitar tal documento diretamente ao distribuidor local do Poder Judiciário, por meios próprios. Viabilidade. O Ministério Público não possui acesso direto ao conteúdo detalhado e completo de certidão judicial de distribuições criminais, mas somente a um documento simplificado de folha de antecedentes, o que pode dificultar ou inviabilizar a análise acerca da formulação de benefícios penais e de pedidos de prisão processual. Não se mostra proporcional e razoável que o juízo "a quo" negue pedido ministerial para a apresentação de documento emitido pelo próprio Poder Judiciário, impondo à acusação mera burocracia procedimental para a formulação dos pedidos. Aplicação do critério da cooperação processual. Previsão expressa, ademais, de atribuição da serventia do juízo para a juntada de folhas de antecedentes e certidões de distribuição criminal, nos arts. 386 e 387 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJSP. Precedentes deste E. Tribunal em casos semelhantes. Comprovação de hipótese de inversão tumultuária do procedimento recursal. Recurso provido.